Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA. TIMPANOPLASTIA. PARALISIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CLÍNICA. OBJETIVA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica e do médico em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço na realização de cirurgia de timpanoplastia que gerou paralisia facial da autora.
2. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica.
3. A perícia judicial esclareceu que o procedimento cirúrgico era adequado ao quadro de saúde, afastando qualquer erro médico na realização da cirurgia. Explica que a paralisa facial é consequência possível no tratamento realizado.
3.1. Em análise ao arcabouço probatório, verifica-se que a autora assinou Termo de Consentimento que explica claramente a possível complicação. Não há controvérsia sobre a assinatura do documento, razão pela qual não é possível afastar a ciência da autora.
3.2. A perícia, ainda, concluiu pela ausência de qualquer falha na prestação do serviço pós cirúrgico.
3.3. Assim, ausente a demonstração de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, os pleitos indenizatórios devem ser afastados.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.